Tribunal: TJDFT
Processo: 0728232-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728232-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE LUIZ COSTA E SOUZA AGRAVADO: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravada, para que apresente contrarrazões. Brasília, 5 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora